Tribunal: TJDFT
Processo: 0747974-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747974-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na execução fiscal no 0749519-53.2018.8.07.0016, movida em desfavor de ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 174796904): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores da parte executada, via sistema eletrônico, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da aludida diligência (ID. 140011713). É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. No caso de o juízo da execução constatar não ter sido demonstrada a ocorrência de situação fática superveniente que resulte no deferimento do novo pedido de utilização do BacenJud, este Tribunal Superior, nos termos da sua Súmula 7, tem decidido pela inadequação do recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame fático-probatório para a revisão da conclusão do acórdão recorrido. 2. A renovação do pedido de utilização do referido sistema deve ser analisada conforme as peculiaridades de cada caso, à luz do princípio da razoabilidade, não sendo, pois, o transcurso do tempo um fato, por si só, suficiente ao deferimento. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido nega o novo pleito ante a premissa de que não houve prova ou indício de alteração na situação econômica/patrimonial da parte executada. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.479.999/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/6/2018.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E INFOJUD. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade." (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1137041/AC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/06/2010) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 25/04/2021 (ID 89096246) , e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá arquivar o processo pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento e demonstração de fato novo que comprove a alteração da situação fática apresentada por ocasião das ordens anteriores de penhora, venham os autos conclusos. Intime-se.” O agravante requer o provimento do recurso, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o deferimento de nova busca de ativos da executada por meio do SISBAJUD. Destaca que a última pesquisa de ativos, por meio do SISBAJUD, em relação à empresa executada, ocorreu em 08/04/2021. Sustenta que, considerando-se o decurso de mais de 2 anos da última determinação de busca, deveria ter sido deferida a nova tentativa, não havendo razão fática ou mesmo jurídica para que a decisão agravada indeferisse o pedido, sobretudo ao se perceber que ela deixou de adentrar as peculiaridades do caso ou de analisá-los à luz do princípio da razoabilidade (ID 53261373). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado, porquanto é tempestivo. Desnecessário o recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator